Tribunal: TJES
Processo: 5000110-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000110-17.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

EMBARGADA: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SUCESSÃO DE COMPANHEIRO - UNIÃO ESTÁVEL COM REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUCESSÃO SOBRE A MEAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA EM CONCORRÊNCIA COM OS FILHOS DO FALECIDO AUTOR DA HERANÇA - RECURSO PROVIDO.

1. - A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil.

2. - Considerando o regime de bens aplicável à união estável estabelecida entre a embargada e o falecido autor da herança é o regime da separação obrigatória de bens a mesma não tem direito de concorrer à herança com os filhos do seu falecido companheiro.

3
. - E
mbargos de declaração providos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

à unanimidade
,

D
ar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19

de outubro

de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA AMALIA BUZON COELHO e outros (2)
AGRAVADO: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000110-17.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

EMBARGADA: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (fls. 266/268) opostos por MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA e GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA contra o acórdão (fls. 248/255) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, negou provimento ao agravo de instrumento que interpuseram
contra a decisão
(fls. 199/208)
proferida pela MMM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do inventário de
JOVENTINO DE OLIVEIRA, reconheceu o direito de herança
d
a ex-companheira do falecido, NAIR BAIENSE DE OLIVEIRA.

S
ustenta
m:
(1)
o
acórdão tratou de fatos incontroversos nos autos, como a isonomia entre os direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro, defendida pelos próprios embargantes, porém, não apreciou a principal tese do agravo que é a consequência da incidência do regime da separação obrigatória de bens entre o autor da herança e a companheira/agravada; (2) o acórdão reconheceu que o regime de bens entre autor da herança e sua companheira é a separação obrigatória de bens, na forma do artigo 1.641, I do Código Civil, em virtude da ausência de efetivação da partilha entre os ex cônjuges, que é causa suspensiva do casamento, conforme estabelece o artigo 1.523, III do Código Civil; (3) todavia, aplicou a regra geral ínsita no artigo 1.829 do Código Civil, atribuindo à companheira a condição de herdeira dos bens do autor da herança, sem atentar para a exceção prevista no inciso I do referido dispositivo legal, que preceitua a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; (4) a tese dos embargantes, não apreciada pelo acórdão, é que a companheira não é herdeira necessária porque existem descendentes, aplicando-se a exceção prevista do artigo 1.829, I do Código Civil.

Requerem que sejam providos os embargos declaratórios, atribuindo-se lhes efeito modificativo para declarar que a companheira não é herdeira em virtude da existência de descendentes e por aplicar-se ao caso o regime da separação obrigatória de bens.

Intimada a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide - certidão – folha 271).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000110-17.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

EMBARGADA: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor President
e.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SUCESSÃO DE COMPANHEIRO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MEAÇÃO DA COMPANHEIRA - DIREITO DE SUCESSÃO SOBRE A MEAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 646.721-RG/RS (Tema 498 da Repercussão Geral) e do RE nº 878.694-RG/MG (Tema 809 da Repercussão Geral) fixou tese proclamando que “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.

2. - A companheira, embora não tenha direito à meação dos bens adquiridos pelo autor da herança na constância do casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens e não partilhados ao ensejo do divórcio com a ex-esposa, é herdeira e concorre em igualdade de condições com os descendentes sobre a meação do falecido autor da herança, cabendo a outra metade à ex-esposa.

3. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003407, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/10/2020
).

E
xtrai-se,
portanto,
que
n
o
acórdão embargado
negou-se provimento ao agravo de instrumento a
o
fundamento de que
a companheira, embora não tenha direito à meação dos bens adquiridos pelo autor da herança na constância do casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens e não partilhados ao ensejo do divórcio com a ex-esposa, é herdeira e concorre em igualdade de condições com os descendentes sobre a meação do falecido autor da herança, cabendo a outra metade à ex-esposa.

Todavia, não obstante não se tenha negado à embargada a condição de companheira do autor da herança, aplica-se à união estável entre eles estabelecida o regime da separação obrigatória de bens, porque o seu falecido companheiro não havia partilhado os bens do casamento anterior, conforme o artigo art. 1.641, inciso I c/c 1.523, inciso I, ambos do Código Civil que dispõem, respectivamente, que “
É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento”
e que “N
ão devem casar:
I -
o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros.”

A
regra aplicável ao caso é a prevista no
art. 1.829, inciso I, do CC que dispõe que:

“
CC. Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;”

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens,
exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória
, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829,
inciso I,
do diploma civil.

Desse juízo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. POSSIBILIDADE.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil.

2. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 187.515/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 05/10/2017)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

2. Nos temos da jurisprudência desta Corte, entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/2015 e correlatos sem incursão no conjunto probatório dos autos. 2.1. Ilidir as convicções relacionadas à validade do testamento demandariam reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829 do diploma civil. Precedentes da Segunda Seção. 3.1. No caso em tela, a Corte de origem verificou que as partes se casaram sob o regime da separação obrigatória, de modo que a cônjuge sobrevivente não é herdeira necessária. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1111415/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Omitido.

2. "A diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união estável promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 2002 é inconstitucional. Decisão proferida pelo Plenário do STF, em julgamento havido em 10/5/2017, nos RE 878.694/MG e RE 646.721/RS" (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.318.249/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019), o que foi observado pela Corte local.

3. "A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil" (AgRg no AREsp 187.515/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 5/10/2017).

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020).

6. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a simples interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.324.402/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019), essa é a situação verificada nos autos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1639710/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

E como o regime de bens aplicável à união estável estabelecida entre a embargada e o falecido autor da herança é o regime da separação obrigatória de bens, decorre que esta não tem direito de concorrer à herança com os filhos do seu falecido companheiro.

Por estas razões, dou provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento e reformar a decisão agravada para declarar que a embargante não é herdeira necessária do seu falecido companheiro, pois aplicável à união estável que entre si estabeleceram, o regime da separação legal ou obrigatória de bens.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000110-17.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

EMBARGADA: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SUCESSÃO DE COMPANHEIRO - UNIÃO ESTÁVEL COM REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUCESSÃO SOBRE A MEAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA EM CONCORRÊNCIA COM OS FILHOS DO FALECIDO AUTOR DA HERANÇA - RECURSO PROVIDO.

1. - A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil.

2. - Considerando o regime de bens aplicável à união estável estabelecida entre a embargada e o falecido autor da herança é o regime da separação obrigatória de bens a mesma não tem direito de concorrer à herança com os filhos do seu falecido companheiro.

3
. - E
mbargos de declaração providos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

à unanimidade
,

D
ar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.